Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741324-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: ANTONIO PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0705757-38.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica (id 172684988 dos autos originários). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 51939265). José Carlos Martins Pedroso apresenta pedido de reconsideração. Argumenta que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Diz que o acórdão que analisou a apelação utilizou precedentes jurisprudenciais que fazem menção a relações consumeristas. Entende que o fundamento da sentença que considerou a relação entre as partes regida pelo Código Civil não faz coisa julgada material, apenas formal. Argumenta que a simples ocultação de bens já demonstra a confusão patrimonial, o que atrai a incidência do art. 50 do CC. Acrescenta que é cabível ainda a espécie a incidência do art. 28 do CDC, eis que inequívoca a relação de consumo em questão. Requer a reconsideração da decisão para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso (id 52137258). Brevemente relatado, decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura nova relação processual. Trata-se, por definição, de incidente processual, motivo pelo qual a norma jurídica individualizada pela sentença deve ser observada no incidente. A sentença e o acórdão que julgou o recurso de apelação estabeleceram expressamente que a relação entre as partes é cível, oportunidade em que afastaram a pretensão de repetição do indébito (id 31138014 e 46277052 dos autos n. 0050523-56.2014.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 1o.10.2019 (id 46277069 dos autos n. 0050523-56.2014.8.07.0001). Caberia ao agravante apresentar sua irresignação na via recursal ou rescisória cabível. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Ressalto que é inviável a utilização concomitante da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de indesejável bis in idem. O conflito aparente de normas é solucionado pelo critério da especialidade, na medida em que é vedada a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor em relações não consumeristas. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 6 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada